Tribunal: TJDFT
Processo: 0727195-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727195-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIO ALVES FELIPE, SEBASTIANA MARILDA VELOSO PEREIRA APELADO: CARLOS ALBERTO FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por SILVIO ALVES FELIPE e SEBASTIANA MARILDA VELOSO PEREIRA em face da r. sentença de ID 19164911, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança movida por CARLOS ALBERTO FREITAS, julgou procedentes os pedidos autorais. Em seu recurso de apelação, o primeiro Réu/Apelante SILVIO ALVES FELIPE requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade da justiça em sede recursal. Contrarrazões do Autor/Apelado (ID 19164953). Após ser intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para deferimento do benefício de gratuidade de justiça (ID 19393568), o Apelante SILVIO ALVES FELIPE apresentou cópia de contrato de comodato relativo ao apartamento em que reside (ID 20370311), da CTPS sem vínculo atual de emprego (ID 20370312), relatórios de saúde de sua filha (ID 20370315), extrato de poupança sobre o meses de março a junho de 2020, que revelam valores de entrada de valores inferiores a R$ 500,00 por mês (ID 20370316). Em acréscimo, o primeiro Réu/Apelante afirma não possuir declarações de imposto de renda dos últimos três anos, extratos bancários de aplicações financeiras, cartão de crédito, recibos de aluguel e de condomínio. Além disso, narra que os gastos do imóvel, manutenção e supermercados são custeados pelos familiares (ID 20370309). É o relatório. Decido. No que diz respeito à gratuidade da justiça, cabe frisar inicialmente que incumbe ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do art. 11 do Código de Processo Civil. Como se sabe, a teor do art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Nesses termos, para concessão da gratuidade de justiça em favor de uma pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou se sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. Nessa linha, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Contudo, da análise dos documentos trazidos aos autos pelo primeiro Réu, entende-se que, até o presente momento, dos autos não emergem elementos para deferir o benefício, em razão de depreender-se que o réu/Apelante tinha renda suficiente para arcar com o aluguel do contrato de locação de imóvel residencial em R$ 4.000,00 (ID 19164800) e que, tendo alegado a modificação abrupta de sua condição financeira, não demonstrou a alteração dessa condição, nem mesmo o pagamento das contas de condomínio, luz e outras despesas básicas, ainda que realizada por terceiros. Ademais, o extrato bancário trazido aos autos refere-se à conta poupança e não propriamente à conta corrente, apta a indicar a entrada e a saída mensal de valores. Por conseguinte, em análise inicial, esta relatoria verifica que inexistem nos autos as comprovações de renda e despesas do primeiro Réu/Apelante que se coadunem, salvo prova em contrário, com o conceito de pessoa tecnicamente pobre, em cotejo com a maioria da população brasileira, a qual é merecedora do acesso gratuito ao Poder Judiciário e não dispõe deste montante nem para alimentação e moradia, tampouco para gastos com a saúde. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão, manutenção ou revogação do benefício, esta relatoria entende que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos). Por conseguinte, a aferição deverá ser feita no caso concreto, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Assim, em razão da formulação do pedido nesta fase recursal, nos termos do Art. 99, § 2o, do CPC, antes de indeferir o pedido de manutenção da aludida concessão tácita do benefício da gratuidade da justiça, o juiz, aqui entendido o colegiado desta 3a Turma Cível, deverá determinar, através desta relatoria, a comprovação dos requisitos. Diante do exposto, intime-se o primeiro Réu Apelante, SILVIO ALVES FELIPE, para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação no sentido de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade; gastos com plano de saúde; das declarações anuais de isenção de imposto de renda dos últimos anos; recibos de condomínio e de luz do apartamento em que reside, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Por conseguinte, dispenso-lhe do recolhimento do preparo até o julgamento deste pedido, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Alternativamente, faculto ao segundo Réu Apelante, caso assim deseje, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal, desta feita, na forma simples, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros retro. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de dezembro de 2020 10:22:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador